Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. TUTELA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 648 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO EG. STJ.
I – “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” Tema 648 dos recursos repetitivos do e. STJ.
II - Aplica-se o entendimento do tema 648 dos recursos repetitivos do eg. STJ para não admitir o processamento de tutela de urgência antecedente para a apresentação de contrato celebrado com instituição bancária, uma vez que a autora-apelante não comprovou a notificação prévia à instituição, e a concessão de prazo razoável para a apresentação da documentação pleiteada.
III – Apelação desprovida.